Tribunal: TJBA
Processo: 8033832-33.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8033832-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SOUTO SOARES Advogado(s): ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022, I, II E III DO NCPC. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DE AMBOS OS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração simultâneos, opostos pela Procuradoria de Justiça e Estado da Bahia, contra acórdão que, ao confirmar a liminar, julgou procedentes os pedidos de Município de Souto Soares, para suspender restrições impostas à celebração de convênio destinado à realização dos festejos juninos de 2024. Alegaram omissões quanto à interpretação do art. 25, § 3º, da LC n.º 101/2000 e à necessidade de comprovação da regularidade fiscal. Em contrarrazões, o Município suscitou intempestividade dos embargos do Estado e pugnou pela rejeição dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os aclaratórios opostos pelo Estado da Bahia são tempestivos, considerando a ciência eletrônica e o prazo em dobro (art. 183 do CPC); (ii) o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da exceção legal prevista no art. 25, § 3º, da LC n.º101/2000, à exigência de regularidade fiscal, para celebração de convênio para o São João de 2024 (já realizado, conforme liminar concedida) e à fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A oposição dos embargos pelo Estado da Bahia é tempestiva, em razão da contagem em dobro a partir da ciência eletrônica, consoante art. 183, § 1º, do CPC, considerada ainda a suspensão do expediente forense no dia do servidor público. Rejeita-se a preliminar suscitada. 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com o recurso. 5. O acórdão recorrido examinou expressamente os dispositivos legais pertinentes, concluindo que os Festejos Juninos de 2024 – diante da inequívoca importância cultural, que fomenta laços do povo nordestino, a economia e turismo - enquadra-se no conceito de ação social, para fins de dispensa de certidão de regularidade fiscal, conforme disposto no art. 25, §3º, da L.C. nº 101/2000. 6. Destaque-se que o convênio litigado já foi celebrado e seu objeto atingido, por força da tutela de urgência então deferida, devendo-se preservar os seus efeitos, ainda que tenha havido posterior alteração do entendimento colegiado. 7. Em relação aos honorários advocatícios, o acórdão embargado os fixou com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, não se justificando a adoção do valor da causa como parâmetro. 8. Assim, não há omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado, mas apenas mero inconformismo dos embargantes, com as conclusões deste Colegiado, circunstância que não justifica a oposição dos aclaratórios, tampouco a pretensão de revisão ou de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9 .Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 10. “A tempestividade dos embargos de declaração deve considerar a intimação eletrônica pessoal da Fazenda Pública, bem como, o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.” 11. “É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente, quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 93, IX, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 216; LC n.º 101/2000, art. 25, § 3º; Lei n.º 10.522/2002, art. 26; CPC/2015, arts. 183, 489, § 1º, VI, 931, 934, 1.022 e 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1407866/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em refutar a preliminar e, no mérito, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.